Tribunal: TJDFT
Processo: 0715224-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715224-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em face do Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra Patrick Martins Taveira (processo n. 0706959-68.2023.8.07.0001). Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que declinou de oficio da competência para o Juízo do Recanto das Emas, ao argumento de que o réu é domiciliado naquela Região Administrativa. O Juízo suscitado considerou tratar-se de escolha aleatória por parte do autor. De outra sorte, o juízo suscitante defende ser hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de oficio pelo juízo suscitado. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. A hipótese dos autos não se enquadra nas atribuições de intervenção da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora